Tribunal: STF
Processo: ARE 1581745
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDEF. PRECATÓRIOS. RATEIO DE VERBAS. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021. LEI FEDERAL 14.325/2022. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB PROVENIENTES DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA EC 114/2021 E DA LEI FEDERAL 14.325/2022. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal de Rio Real, pleiteando o rateio de 60% das verbas do FUNDEF/FUNDEB, recebidas pelo Município por meio de precatório, com fundamento na EC nº 114/2021 e legislação correlata. Sentença de improcedência dos pedidos e condenação da autora ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito ao recebimento de parte dos valores recebidos pelo Município, a título de precatório do FUNDEF, na ausência de legislação municipal que regulamente o rateio das verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a EC 114/2021, determinou-se o repasse de 60% das verbas oriundas de precatórios do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, mediante abono, a ser regulamentado por legislação específica do ente público.
4. A falta de legislação municipal que autorize e regule o rateio das verbas impede o reconhecimento do direito pleiteado, em observância ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida."

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 60 do Atos da Disposições Constitucionais Transitórias e ao artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.
Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O recurso  merece prosperar em parte.
Com efeito, debruçando sobre as razões do agravo, reputo mister afastar o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal apontado na decisão do Tribunal a quo que inadmitiu o recurso extraordinário, uma vez que está adequadamente especificada a controvérsia constitucional em debate, à luz da arguida violação ao artigo 60 do ADCT e, igualmente, ao artigo 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021.
Procedendo ao exame da questão de fundo do apelo extremo, relembro que o acórdão a quo indeferiu pleito de rateio de 60% das verbas do FUNDEF/FUNDEB recebidas pelo Município mediante precatório por entender, em suma, que "A ausência de legislação municipal específica para regulamentar o rateio das verbas do FUNDEF/FUNDEB impede a condenação do ente municipal ao pagamento pleiteado pelos profissionais do magistério".
Ao assim decidir, a Corte a quo divergiu do entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a EC nº 114/2021 e a Lei 14.325/2022, ao disporem que os precatórios do FUNDEF/FUNDEB devem ser destinados, em 60%, aos profissionais do magistério na forma de abono, vedada a incorporação à remuneração, fixou novo paradigma jurídico que garante o direito daqueles beneficiários ao rateio das verbas, a ser observado para a totalidade dos precatórios do FUNDEF pagos aos Municípios após a promulgação da citada reforma constitucional. Assim:

"Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios do FUNDEF. Aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022. Destinação de 60% das verbas aos profissionais do magistério. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono.
III. Razões de decidir
3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio.
IV. Dispositivo e tese
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
5. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1.573.948 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe de 3/12/2025, grifei)

Anoto, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.591.434, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/3/2026; ARE 1.581.255, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/2/2026; ARE 1.584.319, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 30/1/2026; ARE 1.581.258, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/1/2026; ARE 1.584.381, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 16/1/2026.
Ex positis, à luz do artigo 932, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do STF, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso extraordinário com agravo, a fim de, cassando o acórdão recorrido, determinar a devolução do feito à origem, para que seja proferido novo julgamento observada a orientação jurisprudencial atual desta Corte, nos termos dos fundamentos suso.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente